Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-60.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. JUSTO TÍTULO. ESBULHO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.

I. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sob pena de não ver atendido o seu pedido.

II. Comprovada a melhor posse da parte autora, proveniente de justo título concedido em programa habitacional do Distrito Federal e a sua perda, proveniente de esbulho, a proteção possessória lhe deve ser deferida.

III. Nos termos do art. 1220, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas.

IV. Negou-se provimento ao recurso.